Tribunal: TJDFT
Processo: 0738845-54.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Jansen Fialho Número do processo: 0738845-54.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CENTRO NORTE BRASILEIRO AGRAVADO: ALYSSON RODRIGUES SOARES, UTI DOS CELULARES E INFORMATICA EIRELI D E C I S Ã O Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Centro Norte Brasileiro em face da decisão proferida pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível do Gama, que, em sede de execução de título extrajudicial, determinou a suspensão da execução, pelo prazo de um (1) ano, por haver evidências concretas da ausência de bens penhoráveis. Em suas razões recursais, a agravante aduz que somente foi feita pesquisa de bens via sistema Sisbajud. Sustenta que falta a pesquisa via Sniper e SREI. Alega que deve ser adotado o princípio da cooperação e que a suspensão não deveria ter ocorrido, pois não houve inércia por sua parte. Requer, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão resistida com imediata retomada da execução, possibilitando assim que o executado utilize os sistemas de constrição e localização de bens. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos da decisão. Nesta fase do recurso de agravo de instrumento, cabe ao Relator analisar a presença dos requisitos necessários à concessão da antecipação da tutela recursal, ou seja, se há elementos que evidenciem a probabilidade do direito, bem como a existência de perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Não se cuida, agora, de tecer quaisquer considerações sobre o mérito do recurso em si, isto é, sobre o acerto ou o erro da decisão resistida. Fixados, pois, os limites possíveis de apreciação judicial nesta fase de summaria cognitio, passa-se ao exame dos referidos requisitos. Quanto ao perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, é fácil supor os prejuízos que adviriam à recorrente, pois a suspensão da execução pode levar ao seu arquivamento. Ocorrendo o arquivamento da ação judicial, não haveria impedimento ao início do prazo prescricional intercorrente. Contudo, não resta evidenciada a probabilidade do direito. Veja-se, por oportuno, o teor da decisão resistida, in verbis: “(...) Esgotadas as diligências junto aos sistemas informatizados à disposição do juízo (BACENJUD, RENAJUD, ERIDF e INFOJUD), constato que nestes autos não foram encontrados bens à penhora e/ou foram encontrados bens insuficientes à satisfação da obrigação. Intimada a indicar bens do devedor, a parte exequente manteve-se inerte e/ou postulou a realização das mesmas diligências infrutíferas já efetivadas por este Juízo. Assim, como há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, com fundamento no art. 921, inc. III, do Código de Processo Civil, DETERMINO A SUSPENSÃO, pelo prazo de 1 ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. No curso desse prazo, deverá a parte credora providenciar a realização de outras pesquisas visando à localização de bens em nome da parte devedora. Anote-se que, durante o prazo de suspensão, não serão praticados atos processuais, salvo as providências consideradas urgentes (...)”. Da análise dos autos verifica-se que foram tentadas diversas diligências a fim de encontrar bens capazes de satisfazer a execução. O agravante requereu a pesquisa de bens via Sisbajud (ID no 198925034), Infojud (191557345), e Renajud (179952782), restando todas infrutíferas. É inexigível o esgotamento de todos os meios de persecução do crédito, como defende o agravante. Ao menos em cognição sumária, agiu com acerto a juíza singular ao concluir que não há evidências concretas da ausência de bens penhoráveis, tendo em vista as várias tentativas frustradas de se encontrar patrimônio apto a satisfazer a obrigação. Não se justifica a permanência indefinida da tramitação processual da ação executiva. Não encontrados bens passíveis de constrição, se faz necessária a suspensão da execução, na forma do artigo 921, III, do CPC. Dessa forma, indefiro o efeito suspensivo postulado. Comunique-se ao ilustrado juízo singular. Intime-se a parte agravada para responder, querendo, no prazo legal. Publique-se. Brasília, DF, em 20 de setembro de 2024. Desembargador JANSEN FIALHO Relator